Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETROS DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo banco réu contra sentença que, na ação de conhecimento ajuizada pela apelada, declarou a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suma, pleiteia o apelante a reforma da r. sentença, com o afastamento da condenação e a inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos índices de atualização e dos parâmetros dos honorários sucumbenciais.
2. Não ultrapassa a barreira do conhecimento o pedido recursal para fixação de parâmetros de incidência de juros e correção monetária se a alegada omissão já foi suprida pelo Juízo de origem no julgamento de embargos de declaração. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. Na espécie, a autora/apelada alega que seus dados foram indevidamente utilizados por terceiros para celebração do empréstimo. O réu/apelante, por sua vez, afirma que a contratação digital foi realizada pela própria contratante, por meio do seu aparelho celular, e em observância a procedimentos de segurança, incluindo biometria facial.
5. Há nos autos elementos aptos a evidenciarem a ocorrência de falha no sistema de segurança do banco. Nota-se que a geolocalização do aparelho celular utilizado para a contratação digital indica endereço diverso e distante da residência da autora, além de o valor do empréstimo ter sido creditado em conta bancária não reconhecida pela consumidora e distinta daquela por meio da qual recebe seu benefício previdenciário. Registre-se que a instituição financeira onde mantida a aludida conta bancária já reconheceu a origem fraudulenta de outros débitos ali assumidos em nome da apelada, por meio de indevida utilização dos dados da consumidora.
6. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo, faz jus a autora/apelada à declaração de inexistência do negócio jurídico, o que autoriza o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora.
8. Reconhecida a sucumbência recíproca, ante à procedência dos pedidos declaratório e de restituição de valores e à improcedência do pleito indenizatório, afigura-se hígida a sentença que determinou a repartição dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC. Contudo, o art. 85, § 14, do CPC veda a compensação dos honorários sucumbenciais, incumbindo ao magistrado a fixação dos parâmetros necessários para balizamento da condenação. Sentença reformada, nesse ponto, para afastar a compensação entre a verba honorária.
9. Afastada a compensação, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, no patamar de 10% (dez por cento), compatível com o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelos advogados, bem como o tempo exigido para o serviço e o lapso temporal de tramitação do feito.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.